Tribunal: TJES
Processo: 0000242-11.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-11.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO TARTAGLIA FLEGLER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo para amparar o édito condenatório, principalmente quando prestadas em juízo, sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
BRUNO TARTAGLIA FLEGLER
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de
Nova Venécia

(fls. 153/156
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 29 de janeiro de 2021, na Rua Itabuna, bairro São Francisco, Nova Venécia/ES, os denunciados, mediante
animus associativo
, traziam consigo drogas em desacordo com a determinação legal, bem como possuíam sob sua guarda arma de fogo e munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Na data dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático no bairro São Francisco, avistaram os acusados e após ordem de parada, ambos os acusados empreenderam fuga.

Ato contínuo, durante a perseguição apreenderam o acusado Bruno primeiro, e no momento da revista pessoal foi encontrado no chão perto do indiciado uma bolsa contendo 35 frascos de substância análoga a "LOLO", 5 comprimidos de substância análoga a Ecstasy, 5 papelotes de substância análoga a cocaína, entre outros pertences conforme auto de apreensão de fls. 21.

Desse modo, após a apreensão do denunciado Bruno lograram êxito em apreender o acusado Marlon, que durante a revista pessoal foi encontrado uma arma da marca Taurus, calibre .32, e 6 munições calibre .32, sendo 4 intactas, 1 picotada e 1 deflagrada [...]
”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
183/185
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Boletim Unificado
de fls. 07
/09-verso
,
Auto de Apreensão
de fl.
24
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
25
, bem como
Laudo de Exame Químico
de fls. 141/142.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, logo após os fatos narrados na denúncia,
o policial militar
Flávio Barboza Fernandes
, às fls.
10/10-verso
dos autos físicos, declarou
que
:

“
FAZ PARTE DE UMA DAS EQUIPES DA FORÇA TÁTICA DO 2° BPM E,
POR VOLTA DOS 00:10 MIN DO DIA DE HOJE, ENCONTRAVAM-SE REALIZANDO PATRULHAMENTO MOTORIZADO PELO BAIRRO SÃO FRANCISCO
,
MAIS PRECISO NAS PROXIMIDADES DO BAR ALL BLACK, QUANDO

RECEBERAM UMA DEN
Ú
NCIA DE POPULARES, DANDO CONTA QUE HAVIAM DOIS INDIVÍDUOS PORTANTO ARMA DE FOGO NAQUELAS IMEDIAÇÕES
; QUE PASSARAM A REALIZAR DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO DE LOCALIZAREM OS DOIS INDIVÍDUOS E,
QUANDO PASSAVAM PRÓXIMO DA MULTIVIX, AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS QUE, AO VEREM A GUARNIÇÃO, EMPREENDERAM FUGA A PÉ; QUE INICIARAM UM ACOMPANHAMENTO AOS INDIVÍDUOS E CONSEGUIRAM ALCANÇAR E ABORDAR UM DELES, QUE FOI IDENTIFICADO COMO BRUNO TARTAGLIA FLEGER; QUE REALIZARAM UMA BUSCA PESSOAL NO MESMO, MAS NADA DE ILÍCITO ENCONTRARAM MAS, AO REALIZAREM BUSCAS NAS PROXIMIDADES, ENCONTRARAM UMA POCHETE CONTENDO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, 5 (CINCO) PAPELOTES DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 5 (CINCO) COMPRIMIDOS DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A ÊCSTASY E, 35 (TRINTA E CINCO) FRASCOS DE SUBST
Â
NCIA SIMILAR A LOLÓ; QUE PERGUNTADO A BRUNO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO MATERIAL ILÍCITO, O MESMO RESPONDEU QUE ERA DELE E QUE FAZIA A COMERCIALIZAÇÃO NO "BAR ALL BLACK"
; QUE QUESTIONADO SOBRE O SEGUNDO INDIVÍDUO QUE HAVIA SE EVADIDO, BRUNO FALOU QUE O MESMO HAVIA CORRIDO COM UMA ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO CONTRÁRIA; QUE DANDO CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS, LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR O NACIONAL MARLON LEITE DE FIGUEIREDO, QUE AO AVISTAR A PRESENÇA POLICIAL, EMPREENDEU FUGA PELOS RUAS DO REFERIDO BAIRRO, SENDO ALCANÇADO; QUE AO REALIZAREM UMA BUSCA PESSOAL NO MESMO, FOI ENCONTRADO 1 (UM) REVÓLVER MARCA TAURUS, CALIBRE .32, NÚMERO 5223372 COM 6 (SEIS) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, SENDO 4 (QUATRO) INTACTAS, 1 (UMA) DEFLAGRADA E 1 (UMA) PICOTADA; QUE ACRESCENTA QUE BRUNO, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, ENCONTRAVA-SE COM UM CORTE NO SUPERCÍLIO ESQUERDO E, PERGUNTADO SOBRE TAL MACHUCADO, ELE INFORMOU QUE HAVIA TIDO UMA LUTA CORPORAL COM OUTRO INDIVIDUO, MOMENTOS ANTES, NO BAR ALL BLACK.;
[...]
QUE ESCLARECE QUE BRUNO E MARLON ESTAVAM JUNTOS QUANDO VIRAM A GUARNIÇÃO E SE EVADIRAM, CADA UM EM UMA DIREÇÃO, SENDO QUE A DENÚNCIA DAVA CONTA QUE ELES ESTAVAM TRAFICANDO AS DROGAS JUNTOS".

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o
outro agente público que participou da apreensão, o

policial militar

Humberto Carlos Calegari Effgen
, às fls.
11/11-verso dos autos físicos.

Em juízo, conforme mídia de fl.
139
, a testemunha Flávio Barboza Fernandes
afirmou que no dia dos fatos os policiais receberam denúncia informando que havia dois indivíduos supostamente armados, em um bar de nome
All Black
e, diante das informações, prosseguiram para realizar a abordagem, quando foram percebidos pelos acusados, que empreenderam fuga
a pé
.

No momento da fuga, o acusado Bruno dispensou uma pochete
contendo as
drogas, que foi localizada embaixo de um veículo ao lado de onde
estava
.
O policial afirmou, ainda, que deu para perceber que, na fuga, o acusado correu com a pochete nas mãos, mas quando foi abordado o objeto já não estava mais com ele, mas embaixo do carro.

Ainda no depoimento em juízo, a testemunha confirmou o relato dado na esfera policial,
no qual
descreveu, além da sequência dos fatos com perfeita simetria, as drogas encontradas dentro da referida pochete, sendo elas: 5 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína, 5 (cinco) comprimidos de substância análoga a ecstasy, 35 (trinta e cinco) frascos de substância similar a loló e, ainda, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento do policial militar que participou da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]”. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

“
[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]”. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o ora apelante transportava
5 (cinco) papelotes de cocaína, 5 (cinco) comprimidos de ecstasy, 35 (trinta e cinco) frascos de loló
, prontos para a comercialização, além de

R$ 200,00 (duzentos reais), claramente fruto da traficância, após empreender fuga ao visualizar a guarnição
policial
.

Por sua vez, o apelante, em juízo, confessou a posse das drogas apontadas na denúncia, em desacordo com a determinação legal,
justificando
ser para seu uso, porém, sua
justificativa
é antagônica à quantidade e diversidade de drogas que carregava consigo. Ademais, nada impede que uma pessoa seja traficante e usuário concomitantemente.

Desse modo, a negativa de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas
pela defesa
encontra-se isolada nos autos, uma vez que os
agentes públicos
foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas. Destaca-se, ademais, o fato de o apelante ter empreendido em fuga quando viu os policiais, bem como ter arremessado a
pochete com as drogas, visando escondê-las e passar impune pela situação.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, posteriormente enquadrado em sua figura privilegiada do § 4º, do mesmo artigo, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Por fim, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)